Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-32.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004075-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), GESSYKELLE DA SILVA JESUS - CPF: 010.234.171-03 (APELADO), JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - CPF: 031.049.271-89 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
: 1004075-32.2018.8.11.0041
– CUIABÁ/MT

APELANTE(S): COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

APELADA(S): GESSYKELLE DA SILVA JESUS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO

– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO
DO NEXO CAUSAL– DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
–– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo art. 12 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem o fornecimento inapropriado de gêneros alimentícios
, ou seja,

independente da existência de culpa.

Demonstrado o defeito do produto produzido pela parte ré e colocado no mercado sem a segurança normalmente esperada, não há que se falar em ausência do nexo de causalidade entre o produto vendido e o mal-estar alegado.

Os danos morais são evidenciados com a exposição do consumidor à ingestão de alimento impróprio para seu consumo.

Considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido a fim de não patrocinar a captação ou exagero de vantagem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
contra a sentença que julgou
procedente
a Ação de Indenização por Danos Morais nº
1004075-32.2018.8.11.0041 ajuizada por
GESSYKELLE DA SILVA JESUS
, condenando a
requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC da data da sentença. Ao final,
condenou a
requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante
que

não há qualquer prova de que o produto adquirido junto ao estabelecimento estava impróprio para consumo, estragado ou defeituoso, muito menos qualquer nexo de causalidade entre o atendimento médico trazido e o alegado produto improprio.

Destaca que o produto estava dento do prazo de validade e que a única documentação trazida na exordial é o cupom fiscal de compra com diversos itens e um receituário médico com pedido de exame de sangue, contudo não há relatório médico que demonstre a razão da consulta, muito menos o resultado do exame que confirme a patologia alegada, ou mesmo perícia sanitária a comprovar a existência do alegado mau cheiro no produto.

Assim, não comprovada a falha na prestação de seu serviço e o nexo de causalidade
entre o produto vendido e o mal estar alegado, requer seja julgada improcedente a demanda,
afastando-se a condenação de indenização por danos morais, em razão de suposta conduta ilícita, que tenha comprometido a esfera intima do recorrido, capaz de permitir a concessão de indenização em valor tão exorbitante.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório à vista das circunstâncias do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão do período de calamidade pública por conta da pandemia do COVID -19 e da atual situação econômica do país e, reforma com relação a data base de incidência dos juros de mora com relação ao dano moral (arbitramento).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada nos ID’s 88859019, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
GESSYKELLE DA SILVA JESUS
ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Morais

em face de
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, aduzindo que:

“na data de 28/05/2015, dirigiu-se ao supermercado reclamado para realizar a compra de alguns itens, dentre os quais foram adquiridos 2 (duas) unidades de “salgadinhos yokitos 54g, sabor queijo”, para cada um de seus filhos, sendo um de 5 (cinco) e 1 (um) ano e 7 (sete) meses. Enfatiza que após a compra, o seu filho mais velho consumiu o produto, o qual já estava com mau cheiro, cujo ato causou no mal-estar do menor, com dores no estômago, vômitos e diarreia, necessitando, assim, de atendimento médico. Salienta ter procurado a sede da requerida, com o intuito de obter um parecer técnico sobre a validade e qualidade do produto, porém, restou infrutífera. Nesse contexto, requer a procedência da ação para a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a citação válida, juntamente com os pleitos para inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

A douta magistrada singular, Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva
,
julgou
procedente
a ação, consoante relatado
.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

A hipótese dos autos visa analisar a ação de indenização em

virtude de suposta intoxicação alimentar decorrente do consumo de produto inadequado.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
independentemente de demonstração de culpa do agente
(art. 14 do CDC), consoante
os artigos 2º e 3º, CDC.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
[...]
”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Basta, na verdade, a demonstração da conduta do agente – aqui evidenciada na colocação de alimento impróprio a consumo no mercado; do dano ao ofendido – o risco potencial à saúde dos consumidores; e do nexo causal – consistente no fato de que, sem a conduta da ré, o autor não teria tido sua saúde abalada.

Isto porque, à exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo art. 12 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem o fornecimento inapropriado de gêneros alimentícios.

Assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Sobre o produto defeituoso, o § 1º, do citado art. 14 do CDC dispõe:

"§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação."

No caso dos autos, a autora alegou que adquiriu o “salgadinho yokitos 54g, sabor queijo”, para consumo de seus filhos e, “
após começar a comer, o mesmo disse que o sabor não estava bom, deste modo, a Requerente verificou que o produto não estava com o cheiro característico, e sim um cheiro parecido com veneno. Após a ingestão do produto, seu filho mais velho passou por várias crises de vômitos, diarreia e dores de cabeça, sendo necessário levar a criança ao médico,”

A autora apresentou aos autos receituário médico de atendimento de seu filho Fellipe Duarte, um dia após a ingestão do produto, receitando-lhe Plasil, paracetamol e Soro e requisitando exames, tais como hemograma, PCR e EAS (ID. 88859487 - Pág. 4/5), além da resposta da empresa General Mills agradecendo o contato genericamente.

Anexou, ainda, uma comunicação feita no Procon de Várzea Grande, onde a autora relatou os fatos e alegou ter procurado o supermercado apelante e a vigilância sanitária, porém, não trouxe qualquer laudo apresentado por esta, vejamos:

Aliás, consoante cediço, a parte primeira do
caput
do art.8º do CDC é peremptória em definir que “
Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores
”.

É por esta razão que o consumidor pátrio deve “
ter direito ao acesso a alimentos nutricionalmente apropriados, assim como seguros quanto à sua qualidade, de modo que possam ter uma vida sustentável, ou seja, livre de doenças”
(HASSE DE MORAES, Ana Carolina in A UNIÃO EUROPEIA TEM COMO UMA DE SUAS PRIORIDADES A PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA DOS SEUS CIDADÃOS, Revista Luso-brasileira de Direito de Consumo. Vol. II. nº 03. Setembro de 2012. 7ª. Curitiba : Edit. JM., 201, p.206)

Com isso, o fornecimento de produtos contaminados ou contendo objetos estranhos em seu interior é capaz acarretar ao consumidor danos de ordem moral que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, ante o risco iminente de um dano muito maior à saúde do consumidor, e à própria coletividade.

Assim, não há dúvida de que ficou demonstrado o defeito do produto produzido pela parte ré e colocado no mercado sem a segurança normalmente esperada, não há que se falar em ausência do nexo de causalidade entre o produto vendido e o mal estar alegado.

Desta feita, r
esponde a apelante objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor, conforme previsto no Código do Consumidor, e imposto acertadamente pela sentença de primeiro grau, vejamos:

“Nessa toada, analisando as provas colacionadas nos autos, verifico que a parte autora comprovou a aquisição do produto, bem como a existência do “mau cheiro”, no interior do alimento, configurando-se, dessa forma, o vício no produto comercializado pela empresa requerida, sendo que de acordo com a nota fiscal colacionada no ID 11862639, a autora adquiriu o produto no dia 28/05/2017, tendo procurado o médico no outro dia 29/05/2017, conforme prontuários.

A propósito, oportuno destacar que não é possível exigir do consumidor prova mais robusta quanto ao nexo de causalidade quanto à consumação do produto comercializado pela empresa ré; além disso, exigir prova de que o mal-estar, crises de vômitos e diarreia, que acometeu decorreu exatamente desta ingestão não encontra amparo nem na ciência médica ou sequer na jurídica, quanto mais nesta que a parte de presunções legais para atribuir a responsabilidade no direito consumerista.

Assim, a exigência do grau de certeza probatória constituiria extrema limitação aos direitos do consumidor, diante da dificuldade ou, até mesmo, da impossibilidade de sua realização, o que atenta ao garantismo à parte vulnerável na relação de consumo.

Nessa conjuntura, interessante trazer à baila os ensinamentos de Rodrigo Canto acerca do princípio da vulnerabilidade do consumidor, disposto no art. 4º, I da lei consumerista, a qual reestabelece regra para a obtenção da isonomia formal entre consumidor e fornecedor, garantindo aquele a proteção legal em face deste. Veja-se: “mencionado diploma legal traz um arcabouço de princípios que regem a política nacional das relações de consumo e explicam como o código pretende atender as necessidades básicas do consumidor. O princípio descrito no primeiro inciso do art. 4º é a base indispensável para o funcionando de todo o microssistema, porquanto reconhece que a relação consumidor-fornecedor é naturalmente desigual, sendo preciso conferir ao primeiro os instrumentos necessários para defender-se. Esse princípio basilar é o da vulnerabilidade”

Desse modo, o princípio da vulnerabilidade trás ínsita a presunção em favor do consumidor, no sentido de que se o fato danoso descrito na inicial ocorreu logo após haver se alimentado com produto fornecido pela parte ré, aquele foi ocasionado por este restando, portanto, incontestável o nexo causal”.

Com isso, indiscutível a ocorrência do dano moral indenizável, pois o consumidor ao ingerir o alimento improprio sentiu um mal-estar e procurou um pronto atendimento onde foram receitados pelo médico alguns medicamentos para conter o mal-estar causado conforme prontuário médico de ID. 88859487 - Pág. 4.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA (CERVEJA) COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 18/09/2017. Recurso especial interposto em 06/02/2019 e concluso ao Gabinete em 13/06/2019. 2. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 4. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita. 5. Recurso especial não provido”. (
STJ - REsp: 1818900 SP 2019/0161474-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE GARRAFA DE REFRIGERANTE. PRODUTO DE GENERO ALIMENTÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DIREITO A SAÚDE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. IRRELEVÂNCIA. RISCO CONCRETO DE LESÃO A SAÚDE. DANO MORAL VERIFICADO. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. Tratando-se de produto alimentício, a simples existência de corpo estranho no mesmo caracteriza risco concreto de lesão à saúde, o que materializa, por si só, lesão aos direito da personalidade no âmbito da saúde. Em tal hipótese, opera-se a inversão do ônus da prova, tendo em vista a verossimilhança do direito alegado, ante a apresentação do produto com o corpo estranho. A fixação do quantum indenizatório a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, houve a comprovação de que o refrigerante lacrado possuía em seu interior, além do líquido a ele inerente, corpo estranho, impondo-se o acolhimento do pleito exordial”.
(TJ-MG - AC: 10024142150309001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEFEITO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO. CONSUMO. NÃO INGESTÃO. DESNECESSIDADE. RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre adquirente e fabricante de produtos do gênero alimentício. 2. Nas hipóteses em que o fornecedor deixa de comprovar que não fabricou o alimento de forma defeituosa, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em extinção do feito sem análise meritória. 3. Constatada a existência de corpo estranho no interior de refrigerante e ausente quaisquer hipóteses excludentes da responsabilidade do fabricante prevista no 12, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a ocorrência de defeito no processo de fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento do produto. 4. A simples colocação em circulação de refrigerante impróprio para consumo, contendo corpo estranho em seu interior, ainda que não ocorra a sua ingestão, expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e à sua segurança e autoriza a compensação por danos morais. 5. Não é necessário o consumo do produto irregular para configurar responsabilidade extrapatrimonial, visto que o abalo experimentado, consubstanciado na aquisição de produto que expõe a saúde do consumidor a riscos que comprometem a segurança alimentar esperada pelos seus adquirentes, supera meros aborrecimentos do diaadia, causando evidentes transtornos. 6. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais devem se levadas em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado. 7. Preliminar rejeitada. 8. Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-DF 07043296320198070006 DF 0704329-63.2019.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2020)

Sobre a verba da indenização por danos morais, necessária a aferição do acerto ou não do
quantum
indenizatório arbitrado.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO - INGESTÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. O consumidor que adquire e ingere produto impróprio para consumo deve ser indenizado. Hipótese em que um inseto foi encontrado em pacote de doces. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. (TJ-MG - AC: 10153140040244001 Cataguases, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020).-

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO DIPLOMA CONSUMERISTA. INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÃNIME. (TJ-RS Apelação Cível Nº 70075986422, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/06/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, bem como ao fato de que o incidente não causou nenhum dano maior à saúde dos filhos da parte autora,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
,

para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. No mais,
mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021